Tribunal: STF
Processo: HC 92877
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO HABEAS
   CORPUS ALI AJUIZADO. MÉRITO DA IMPETRAÇAO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
   COLEGIALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A
   decisão singular do Ministro-Relator no STJ, ao não conhecer do
   habeas corpus, julgou, todavia, o mérito da impetração. O que
   viola o princípio da colegialidade, nos termos da Lei nº 8.038/90
   e do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art.
   202). Precedentes específicos: HC 90.367, da relatoria do
   ministro Ricardo Lewandowski (Primeira Turma); e HC 90.427, da
   relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma).
2.
   Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem, de ofício,
   tão-somente para determinar que o órgão colegiado respectivo
   aprecie o mérito da impetração.